Tribunal: STJ
Processo: 5003887-76.2021.8.13.0342
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2878143 - MG (2025
/0081515-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: LUCELIA SANTOS FRANCO
ADVOGADOS
: CELSO CORDEIRO DE ALMEIDA E SILVA - SP161995
MARCELO AUGUSTO GOMES DA ROCHA - SP314665
MARCO AURÉLIO DE CARVALHO - SP197538
SAULO VINICIUS DE ALCANTARA - SP215228
AGRAVADO
: LUIS CLAUDIO ANTUNES DA SILVEIRA
ADVOGADOS
: LUIZ FERNANDO VALLADAO NOGUEIRA - MG047254
CLAUDIOVIR DELFINO - MG014736
LUCIANO BORGES CAMARGOS - MG126056
EMENTA

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE
IMÓVEL.
INADIMPLEMENTO
RELATIVO.
INTERPRETAÇÃO
DE
CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS N. 5 E
7 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao agravo em
recurso especial, em ação de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel,
cujo valor da causa foi estabelecido em R$ 7.600.000,00.
2. O Tribunal de origem concluiu que o atraso de 19 dias no pagamento da
primeira parcela não esvaziou a utilidade da prestação paga, e que a autora não
provou que a demora no pagamento frustrou a perspectiva de outro negócio.
3. A decisão agravada manteve o entendimento de que a análise das cláusulas
contratuais e dos fatos e provas não é cabível em instância superior, conforme as
Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o atraso no pagamento da primeira
parcela do contrato de compra e venda de imóvel justifica a rescisão contratual,
considerando a alegação de que a demora frustrou a perspectiva de outro negócio;
(ii) saber se a análise do caso demandaria reexame de fatos e provas, o que é
vedado em recurso especial, conforme as Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA49886187 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/08/2025 14:23:01
Publicação no DJEN/CNJ de 28/08/2025. Código de Controle do Documento: 808de710-5062-4aad-8b58-26ef8f4f6c1f

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O atraso de 19 dias no pagamento da primeira parcela foi considerado
inadimplemento relativo, não ensejando a resolução do contrato, mas sim a
aplicação de penalidades e encargos acessórios.
6. A autora não se desincumbiu do ônus de provar que a demora no pagamento
frustrou a perspectiva de outro negócio, não apresentando provas materiais de
tratativas de outro contrato.
7. A análise das cláusulas contratuais e dos fatos e provas não é cabível em
instância superior, conforme as Súmulas n. 5 e 7 do STJ, sendo inadmissível o
reexame de elementos fático-probatórios.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. A análise de cláusulas contratuais e de fatos e provas é
vedada em recurso especial, conforme as Súmulas n. 5 e 7 do STJ".
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 299, 422, 474 e 475.
STJ, REsp n. 1.036.530/SC, relator Ministro
Jurisprudência relevante citada:
Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
.
25/3/2014
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
19/08/2025
25/08/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
26 de agosto de 2025
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA49886187 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/08/2025 14:23:01
Publicação no DJEN/CNJ de 28/08/2025. Código de Controle do Documento: 808de710-5062-4aad-8b58-26ef8f4f6c1f

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2878143 - MG (2025
/0081515-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: LUCELIA SANTOS FRANCO
ADVOGADOS
: CELSO CORDEIRO DE ALMEIDA E SILVA - SP161995
MARCELO AUGUSTO GOMES DA ROCHA - SP314665
MARCO AURÉLIO DE CARVALHO - SP197538
SAULO VINICIUS DE ALCANTARA - SP215228
AGRAVADO
: LUIS CLAUDIO ANTUNES DA SILVEIRA
ADVOGADOS
: LUIZ FERNANDO VALLADAO NOGUEIRA - MG047254
CLAUDIOVIR DELFINO - MG014736
LUCIANO BORGES CAMARGOS - MG126056
EMENTA

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE
IMÓVEL.
INADIMPLEMENTO
RELATIVO.
INTERPRETAÇÃO
DE
CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS N. 5 E
7 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao agravo em
recurso especial, em ação de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel,
cujo valor da causa foi estabelecido em R$ 7.600.000,00.
2. O Tribunal de origem concluiu que o atraso de 19 dias no pagamento da
primeira parcela não esvaziou a utilidade da prestação paga, e que a autora não
provou que a demora no pagamento frustrou a perspectiva de outro negócio.
Documento eletrônico VDA48292933 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/06/2025 18:03:17
Código de Controle do Documento: 8196dddc-ba4c-4e20-b197-21b57f50e999

3. A decisão agravada manteve o entendimento de que a análise das cláusulas
contratuais e dos fatos e provas não é cabível em instância superior, conforme as
Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o atraso no pagamento da primeira
parcela do contrato de compra e venda de imóvel justifica a rescisão contratual,
considerando a alegação de que a demora frustrou a perspectiva de outro negócio;
(ii) saber se a análise do caso demandaria reexame de fatos e provas, o que é
vedado em recurso especial, conforme as Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O atraso de 19 dias no pagamento da primeira parcela foi considerado
inadimplemento relativo, não ensejando a resolução do contrato, mas sim a
aplicação de penalidades e encargos acessórios.
6. A autora não se desincumbiu do ônus de provar que a demora no pagamento
frustrou a perspectiva de outro negócio, não apresentando provas materiais de
tratativas de outro contrato.
7. A análise das cláusulas contratuais e dos fatos e provas não é cabível em
instância superior, conforme as Súmulas n. 5 e 7 do STJ, sendo inadmissível o
reexame de elementos fático-probatórios.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. A análise de cláusulas contratuais e de fatos e provas é
vedada em recurso especial, conforme as Súmulas n. 5 e 7 do STJ".
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 299, 422, 474 e 475.
STJ, REsp n. 1.036.530/SC, relator Ministro
Jurisprudência relevante citada:
Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
.
25/3/2014
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA48292933 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/06/2025 18:03:17
Código de Controle do Documento: 8196dddc-ba4c-4e20-b197-21b57f50e999

Trata-se de agravo interno interposto por LUCÉLIA SANTOS
FRANCO contra a decisão de fls. 1.091-1.095, que negou provimento ao agravo
em recurso especial.
A parte agravante alega que a decisão recorrida equivocou-se ao aplicar
as Súmulas n. 5 e 7 do STJ, pois não há necessidade de reexame fático-probatório,
mas sim de correta aplicação dos artigos 299, 422, 474 e 475 do Código Civil.
Sustenta que o Tribunal de origem divergiu do entendimento do STJ ao
aplicar o precedente do REsp n. 1.036.530/SC, que trata de situação distinta, em
que as obrigações foram quitadas integralmente, diferentemente do caso em tela,
em que apenas a primeira parcela foi paga com atraso e por terceiro não
autorizado.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou, não havendo
retratação, a submissão ao colegiado para que seja provido o recurso especial.
Nas contrarrazões, a parte agravada aduz que o recurso especial não
deve ser admitido, pois a análise da alegada regularidade da rescisão contratual
demandaria revolvimento de fatos e provas, vedado em recurso especial, e que a
cessão não alterou as garantias da credora, mantendo o recorrido como devedor
solidário.
É o relatório.

VOTO
O recurso não merece prosperar.
A controvérsia diz respeito à rescisão de contrato de compra e venda de
imóvel, cujo valor da causa foi estabelecido em R$ 7.600.000,00.
A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos
assim expressos (fls. 1.093-1.095):

Documento eletrônico VDA48292933 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/06/2025 18:03:17
Código de Controle do Documento: 8196dddc-ba4c-4e20-b197-21b57f50e999

O Tribunal
diante da interpretação de cláusulas contratuais e a análise
a quo
de fatos e provas, concluiu o seguinte (fls. 625-629):
No caso dos autos, não restou suficientemente demonstrado que o atraso
por 19 dias esvaziou a utilidade da prestação paga (ainda que a destempo). Ao
contrário, os autos contêm extrato de aplicação feita pela autora com a
totalidade do valor da primeira parcela recebida. Nesse sentido, o emprego da
totalidade dos R$2.500.000,00 em aplicação financeira, com prazo de
carência para levantamento previsto para (ordem 09), revela que a autora
seguiu considerando17/01/2035 vantajosa a prestação, passando a auferir
rendimentos por meio dela, como se pode ver pela evolução do valor da
aplicação, com ágio, em dois meses, de, aproximadamente, R$14.000,00.
Em outra demonstração da sua anuência com o pagamento, apesar do
atraso, a autora enviou mensagem eletrônica para o requerido perguntando-o
sobre seu interesse na confecção de recibo de pagamento haja vista que o
comprovante de depósito já poderia servir a estes fins (ordem 28).
Ou seja, muito antes de se insurgir quanto à mora ou apontar que a
prestação tinha deixado de ser interessante a ela, a autora adotou
comportamento típico de quem deseja a continuidade da relação jurídica, com
cumprimento do seu dever de boa-fé, se preocupando com a proteção dos
interesses do requerido relacionados à prova do pagamento.
Assim, a despeito da alegação genérica de que perspectiva de negócio
foi frustrada em razão da demora no pagamento, a autora não se desincumbiu
do ônus de prová-lo, deixando de apresentar provas materiais de que estava
em tratativas de outro contrato onde investiria o valor recebido. Nesse tocante,
além de não especificar de qual negócio se tratava, a autora não arrolou como
testemunhas pessoas que testemunharam as tratativas relacionadas a esse novo
negócio para onde seria o vertido o valor da parcela paga.
Dito isso, considera-se que o atraso no pagamento da primeira parcela
caracterizou inadimplemento relativo e, nessa medida, não enseja a resolução
do contrato, atraindo os eventuais efeitos da mora, como, por exemplo,
penalidades e encargos acessórios, os quais, entretanto, não são objeto da
presente ação.
[...]
No caso dos autos, o apelante/cedente/promissário comprador prestou
declaração de solidariedade por meio do qual ele e sua esposa se afirmaram
solidariamente responsáveis pelas obrigações referentes ao contrato-base
firmado com a autora. Com esta declaração, conclui- se que os fatores que
compõem o risco de inadimplemento do contrato-base não são afetados pela
cessão, permanecendo à disposição da cedida a possibilidade de
responsabilização do patrimônio do cedente, conforme a pactuação original.
Além do mais, como consignado no precedente citado acima, a anuência
do cedido, em tese, só tem a capacidade de afetar a responsabilidade do
cedente perante a si, já que, sem a concordância do primeiro, o segundo segue
sendo responsável pelo adimplemento do contrato-base.
Documento eletrônico VDA48292933 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/06/2025 18:03:17
Código de Controle do Documento: 8196dddc-ba4c-4e20-b197-21b57f50e999

Desse modo, o único aspecto para o qual a anuência do cedido seria
relevante, referente à responsabilidade do cedente, no caso dos autos, é
incontroverso, já que o apelante se afirmou solidariamente responsável pelas
obrigações, mantendo a possibilidade da autora/cedida buscar no patrimônio
dele bens que garantam o cumprimento do contrato-base.
Presentes essas razões de decidir, o acolhimento das teses defendidas no
recurso especial implicaria, necessariamente, a interpretação de cláusulas
contratuais e o reexame de elementos fático-probatórios dos autos, medidas
inadmissíveis nesta instância superior, de acordo com o óbice das Súmulas n. 5 e 7
do STJ.

Conforme pontuado na decisão agravada, o Tribunal de origem concluiu
que não foi suficientemente demonstrado que o atraso por 19 dias esvaziou a
utilidade da prestação paga (ainda que a destempo), e, que, "a despeito da alegação
genérica de que perspectiva de negócio foi frustrada em razão da demora no
pagamento, a autora não se desincumbiu do ônus de prová-lo, deixando de
apresentar provas materiais de que estava em tratativas de outro contrato onde
investiria o valor recebido" (fls. 625-626).
Assim, não obstante as alegações apresentadas neste agravo interno em
relação à violação dos artigos 299, 422, 474 e 475 do Código Civil, não há como
afastar a aplicação das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA48292933 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/06/2025 18:03:17
Código de Controle do Documento: 8196dddc-ba4c-4e20-b197-21b57f50e999

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.878.143 / MG
Número Registro: 2025/0081515-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000212775944006 50038877620218130342
Sessão Virtual de
a
19/08/2025
25/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LUCELIA SANTOS FRANCO
ADVOGADOS : CELSO CORDEIRO DE ALMEIDA E SILVA - SP161995
MARCELO AUGUSTO GOMES DA ROCHA - SP314665
MARCO AURÉLIO DE CARVALHO - SP197538
SAULO VINICIUS DE ALCANTARA - SP215228
AGRAVADO
: LUIS CLAUDIO ANTUNES DA SILVEIRA
ADVOGADOS : LUIZ FERNANDO VALLADAO NOGUEIRA - MG047254
CLAUDIOVIR DELFINO - MG014736
LUCIANO BORGES CAMARGOS - MG126056
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : LUCELIA SANTOS FRANCO
ADVOGADOS : CELSO CORDEIRO DE ALMEIDA E SILVA - SP161995
MARCELO AUGUSTO GOMES DA ROCHA - SP314665
MARCO AURÉLIO DE CARVALHO - SP197538
SAULO VINICIUS DE ALCANTARA - SP215228
Documento eletrônico VDA49868081 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:54:30
Código de Controle do Documento: 4dddce1a-4a0a-4f0a-9e53-8045a3197236

AGRAVADO
: LUIS CLAUDIO ANTUNES DA SILVEIRA
ADVOGADOS : LUIZ FERNANDO VALLADAO NOGUEIRA - MG047254
CLAUDIOVIR DELFINO - MG014736
LUCIANO BORGES CAMARGOS - MG126056
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/08/2025
25/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 25 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49868081 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:54:30
Código de Controle do Documento: 4dddce1a-4a0a-4f0a-9e53-8045a3197236